Tribunal: STF
Processo: Rcl 61593
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Pretensão deduzida em nome próprio, em defesa de diversas pessoas públicas e em face de diversas autoridades judiciais e administrativas. Inépcia da petição inicial. Ausência de coerência nos argumentos expendidos a título de causa de pedir e na indefinição do pedido. Extinção do processo sem resolução de mérito. Agravante que se encontra com registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspenso. Agravo regimental do qual não se conhece.